Tribunal: STF
Processo: Rcl 94762
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 156 E 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. PRETENSÃO RECURSAL. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Carlos Cesar Florentino Novaes, em 13.5.2026, contra decisão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na Apelação Criminal n. 0509303-2, que teria afrontado as Súmulas ns. 156 e 523 deste Supremo Tribunal.

2. O reclamante afirma que “a violação, pelo ato jurisdicional reclamado, da autoridade interpretativa constitucional desta Suprema Corte sobre as garantias do Tribunal do Júri — violação que é, por sua própria natureza ontológica, autônoma ao trânsito em julgado do processo de origem. A autoridade constitucional do STF não se esgota com o trânsito em julgado de uma decisão que a desrespeitou; ao contrário, é exatamente o trânsito em julgado do ato violador que torna a reclamação necessária e o seu cabimento inequívoco” (fl. 7, e-doc. 1).

Aduz que “a ata do referido julgamento [Processo n. 0003234-66.2005.8.17.0001], peça pública que documenta a integralidade do rito perante o Conselho de Sentença, revela com meridiana clareza a omissão que contamina irremediavelmente a validade constitucional do veredicto: o quesito de desclassificação — cuja formulação é juridicamente obrigatória quando a tese defensiva sustentada perante o júri admite tipificação diversa —, simplesmente não foi submetido à apreciação dos jurado” (fl. 7, e-doc. 1).

Alega que “a tese defensiva sustentada em plenário postulava a desclassificação para tipo penal de menor gravidade, evidenciando a ausência do elemento subjetivo qualificador atribuído à acusação. Ao privar o Conselho de Sentença da possibilidade de deliberar sobre essa alternativa constitucional e juridicamente admissível, o Juízo Presidente esvaziou, em sua essência, a plenitude de defesa do Reclamante, reduzindo artificialmente o espaço deliberativo soberano do Júri e comprometendo a própria legitimidade constitucional do veredicto popular” (fl. 9, e-doc. 1).

Sustenta que “restringir o quesito obrigatório equivale, portanto, a limitar artificialmente a soberania deliberativa dos jurados. O veredicto popular somente pode ser considerado constitucionalmente legítimo quando produzido a partir de deliberação plena e não artificialmente restringida” (fl. 18, e-doc. 1).

Argumenta que as Súmulas ns. 156 e 523 “operam em cadeia lógica sequencial e com incidência autônoma e cumulativa: a supressão do quesito de desclassificação é, ao mesmo tempo, a ausência do quesito obrigatório (Súmula 156) e a supressão integral da defesa sobre a tese subsidiária — hipótese que recai sobre o primeiro membro da Súmula 523, o da falta de defesa, não o da mera deficiência” (fl. 21, e-doc. 1).

Salienta que “o ARE 1.564.995/PE foi negado por razões exclusivamente processuais: (I) a Súmula 287/STF, porquanto o agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do TJPE; (II) a Súmula 279/STF, pela impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório; (III) a ausência de ofensa constitucional direta, por reputar que a alegação de nulidades processuais no júri não configura violação imediata à Constituição; (IV) a ausência de comprovação de prejuízo — fundamento que a presente reclamação demonstra decorrer de equívoco técnico na aplicação da Súmula 523/STF, conforme exposto na Seção VIII. 2; e (V) a ausência de repercussão geral para a revisão de dosimetria (Tema 182/STF). Em nenhum momento o mérito constitucional da Súmula 156/STF foi examinado. A Ministra Relatora não disse que a Súmula 156 não se aplica; disse que o caminho recursal era inadequado. São conclusões de natureza absolutamente distinta — e é precisamente nessa distinção que a reclamação encontra seu espaço constitucional autônomo” (fls. 23-24, e-doc. 1).

Ressalta que “não pede que esta Suprema Corte revise o que foi decidido no ARE. Pede que esta Corte aplique o que nunca foi aplicado: a sua própria Súmula 156, ao caso concreto que a exemplifica com objetividade inequívoca” (fl. 25, e-doc. 1).

Destaca ser “precisamente para essa hipótese — em que o sistema recursal ordinário, por suas limitações formais e pela sedimentação de narrativas viciadas, não alcançou a violação constitucional de fundo — que a reclamação constitucional foi concebida pelo constituinte. Ela não revisita o ARE. Ela não desafia a decisão de Cármen Lúcia. Ela apresenta a esta Corte, em sua inteireza e com a clareza que apenas a ata original pode oferecer, a violação que nunca foi efetivamente julgada: a supressão inconstitucional do quesito obrigatório de desclassificação, em afronta direta e documentada à Súmula 156/STF” (sic, fl. 30, e-doc. 1).

Assinala que “essa usurpação — cometida na origem, no instante em que o Juiz Presidente silenciou a defesa — é o ponto zero da contaminação que percorreu todas as instâncias. O TJPE a validou pela preclusão. O STJ a herdou pela narrativa. O ARE não a alcançou pelos óbices formais. A Súmula 156/STF — que existe exatamente para impedir que juízes presidentes façam o que esse fez — foi citada em todos os acórdãos e aplicada em nenhum. Sobreviveu decorativa, enquanto a violação que deveria conter prosseguia intacta ao longo de duas décadas de processo” (fl. 34, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Para os efeitos do art. 291 do Código de Processo Civil — cuja observância é exigida independentemente da concessão da gratuidade de justiça —, dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por tratar-se de reclamação de natureza constitucional sem conteúdo econômico aferível. Requer-se, outrossim, o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, vez que o Reclamante encontra-se em cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, impossibilitado de exercer atividade laboral remunerada e de prover o sustento de sua família — circunstância que o coloca no âmbito subjetivo de proteção da norma. Deferida a gratuidade, o valor da causa declarado torna-se academicamente irrelevante para fins de custas processuais. 
Ante todo o exposto, requer-se a esta Suprema Corte: 
a) Cautelarmente: a suspensão imediata de qualquer procedimento administrativo ou judicial destinado à demissão do Reclamante do cargo público de Comissário Especial de Polícia Civil, efeito automático da condenação ora impugnada, ante a iminência de dano absolutamente irreversível — consistente na perda definitiva do cargo e na impossibilidade permanente de prover o sustento da família —, que nenhuma decisão futura desta Corte, por mais célere que seja, poderá desfazer, até o julgamento final desta Reclamação; 
b) No mérito: o conhecimento e a procedência da presente Reclamação Constitucional, com a declaração de nulidade absoluta do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Recife/PE em 2018 (Processo nº 0003234-66.2005.8.17.0001), pela omissão do quesito obrigatório de desclassificação, determinando-se a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, com a formulação integral dos quesitos exigidos pela plenitude de defesa constitucionalmente assegurada; 
c) A requisição de informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, autoridade a quem é imputada a prática do ato reclamado, para que as preste no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil; 
d) A citação do Ministério Público do Estado de Pernambuco, na qualidade de beneficiário do acórdão reclamado e Interessado nos termos do art. 989, inciso III, do Código de Processo Civil, para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias; 
e) A vista dos autos ao Ministério Público Federal, na qualidade de custos legis, para manifestação no prazo legal, nos termos do art. 991 do Código de Processo Civil;” (sic, fls. 35-36, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 

5. O reclamante invoca as Súmulas ns. 156 e 523 deste Supremo Tribunal como paradigmas, porém, por não serem dotadas de efeitos vinculantes, não podem ser utilizadas para este fim.

Embora prevista no art. 103-A da Constituição da República, com alteração da Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo foram estabelecidos os requisitos para aprovação, pelo que as súmulas anteriores à emenda constitucional ou as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo não são dotadas desse efeito.

Na jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou-se o descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.

Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (DJe 20.11.2009).

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. INGRESSO NO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA ESPÉCIE. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 712 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO EVIDENCIADA. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 718 E 719. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.866-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.5.2023).

“A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 6.563-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 4.5.2018).

6. As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo recursal. É pacífico neste Supremo Tribunal que a reclamação é instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade – ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 79.434-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. (...) APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO QUANDO NÃO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 26.339-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se configura inobservância de autoridade de decisão desta Corte não restou configurada, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na correta aplicação de tema da sistemática de repercussão geral, em que há identidade de circunstâncias fáticas, no caso concreto, a exigirem a mesma ratio decidendi de tema previamente analisado pelo STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (Rcl n. 28.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).

7. Consta da inicial que a ação penal na origem transitou em julgado em 23.9.2025, tendo sido negado seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.564.995, Relatora a Ministra Cármen Lúcia. Na esteira da legislação vigente, firmou-se jurisprudência no sentido de que, para admitir-se reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.12.2013).

“Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Súmula Vinculante 14. Acesso a áudios de interceptação telefônica e ausência de juntada da íntegra das respectivas mídias. 3. Revisão criminal. Decisão transitada em julgado. Inadmissibilidade da reclamação constitucional. Súmula 734 do STF. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 60.097-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2024).

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora